Tribunal: STF
Processo: Rcl 68063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Movimento dos Agricultores Sem Terra – MAST e Edilson Gomes da Santana contra acórdão proferido pela 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao Recurso de Apelação, e contra decisão da Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Presidente Venceslau em sede de Cumprimento Provisório de Sentença (Processo 0002299-53.2023.8.026.0483), que teriam violado o decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se o reclamante do Movimento dos Agricultores Sem Terra, MAST, movimento social sem personalidade jurídica, que atua em âmbito nacional na organização dos trabalhadores rurais sem terra e agricultores familiares com vistas a implementar a política nacional de reforma agraria e o fomento a agricultura familiar, ambas políticas públicas com previsão na Constituição e na legislação infra- constitucional. 



    DAS DECISÕES RECLAMADAS 



    1) Da r. Decisão de Reintegração de Posse de fls.206/9 da MM. Juíza da 2ª Vara Civel da Comarca de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo, proferida em 29/04/24 no incidente de Cumprimento Provisório de Sentença, autos de nº 0002299-53.2023.8.026.0483 pela MM. Juíza de primeiro grau:



    [...]



    O mandado de reintegração de posse de fls.215 foi expedido no dia 02 de maio do corrente ano, assim como o oficio ao Comando da Policia Militar e a ciência ao MP e a Defensoria Pública. Em 06/05/2024 as fls. 237 o Oficial de Justiça certificou nos autos o mandado sem cumprimento em razão do exequente não ter mantido contato com o oficial de justiça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Todavia, duas horas depois, no mesmo dia 6 de maio o cartório expediu mandado de reintegração de posse de idêntico teor. Aguarda-se para as próximas horas o cumprimento do mandado de reintegração de posse. 



    [...]



    Embora Sua Excelência tenha determinado a expedição de oficio para as secretarias Estadual e Municipal de assistência social, não há notícia nos autos de resposta dos referidos órgãos públicos encarregados de prestar assistência as pessoas em situação de vulnerabilidade social em se tratando de uma desocupação massiva em gleba de terra rural.



    Também causou surpresa o fato da MM. Juiza ter ordenado o cumprimento da decisão de reintegração de posse sem a necessária e imprescindível atuação do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse), conforme Decisão da ADPF n° 728/STF. (sic)



    [...]



    A r. decisão ora impugnada não cumpriu o estipulado pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 728 (sic) em relação a reintegração de posse.



    [...]



    A MM. Juíza deixou de considerar em sua decisão o enorme impacto social da desocupação de imóvel situado em área rural envolvendo cerca de 150 famílias acampados nas margens do imóvel em questão. 



    Mostrou excessivo apego ao formalismo do direito, olvidando-se que o exequente não detém a posse real do imóvel, eis que abandonaram o imóvel, até porque em junho de 2021 o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo o Agravo Regimental em Recurso Extraordinário proposto pelos exequentes e declarou como terra devoluta estadual o imóvel objeto de Ação Reivindicatória de autoria da Fazenda Pública Estadual em 2003.



    Além de não respeitar a decisão da Suprema Corte na ADPF 728 (sic) a decisão da julgadora de primeiro grau deixou ainda de observar a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça de 23 de junho de 2023 que regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis. 



    A implementação de uma Comissão Nacional de Soluções Fundiárias com a colaboração do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria, certamente será de grande valia para construir uma solução conciliadora para o litigio, uma vez que o imóvel já foi declarado como terra devoluta de propriedade da Fazenda Pública do Estado de São Paulo em sede de decisão definitiva pela Suprema Corte com transito em julgado certificado nos autos do procedimento. 



    Todavia a Fazenda Pública do Estado de São Paulo permaneceu inerte e não deu andamento ao feito, deixando de promover o Cumprimento de Sentença como determinou em r. Decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Presidente Venceslau. 



    A fazenda pública estadual declinou de sua obrigação legal de iniciar o Cumprimento de Sentença e imitir-se na posse do bem e dar-lhe o destino legal, qual seja, o assentamento de famílias de agricultores sem-terra cadastrados nos órgãos públicos fundiários. 



    Em numerosos outros conflitos fundiários espalhados pelo pais a formação da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias com a participação do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria, tem encontrado soluções de apaziguamento das tensões sociais, resolvendo conflitos fundiários com base no diálogo social.



    O desrespeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso em tela a ADPF 728 (sic) e ainda a inobservância da Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça, constituem motivos que ensejam do Eminente Ministro ou Ministra Relator (a) decisão em sede de tutela de urgência para preservar a competência da corte constitucional e garantir a autoridade de suas decisões, requerendo-se a expedição da competente medida de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão de fls.206/9 da magistrada prolatora da medida ora reclamada.



    [...]



    A decisão da MM. Juíza de primeiro grau poderá provocar forte comoção na comunidade rural acampada nas margens do imóvel, trazendo severos impactos para segurança pública e nos direitos fundamentais da comunidade humana atingida pela decisão judicial. 



    [...]



    2. Do Acordão n° 2024.0000200.337 da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo



    [...]



    Merece impugnação a decisão da 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento aos Recursos de Apelação do MAST e da Defensoria Pública, afastando a aplicabilidade da atuação do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse), conforme Decisão da ADPF n° 728/STF.



    [...]



    A exequente afirmou que o esbulho ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2022, logo por ter transcorrido mais de um ano e dia, necessário e imprescindível a atuação do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse), conforme Decisão da ADPF n° 728/STF. 



    [...]



    Ora a decisão de fls. 206/9 omitiu-se com relação ao imprescindível acionamento do GAORP para o cumprimento da reintegração de posse dada a alta complexidade da desocupação em um agrupamento humano com mais de 150 famílias acampadas nas margens da Fazenda Santa Maria.



    [...]



    A situação evidencia grave vício na demonstração posse da Fazenda Santa Maria, em que pese a deliberada omissão da Procuradoria Regional de Presidente Prudente, órgão da Procuradoria Geral do Estado, em diligenciar para arrecadar o imóvel, declarado terra devoluta e de propriedade da fazenda pública estadual em decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, o deferimento da liminar “para determinar a suspensão da r. Decisão de fls. 206/9 de reintegração de posse de detentor de posse particular em bem público estadual que originou a presente Reclamação até julgamento final, suspendendo-se a eficácia da mesma” (eDoc. 1, fl. 21). Requer, no mérito, “seja julgado procedente o pedido para que sejam reconhecidas as violações às V. Decisões proferidas por essa C. Corte Constitucional e a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça, confirmando-se em definitivo a liminar, e determinando as medidas para que sejam observadas a autoridade do V. Acórdão proferido por esse E. STF em sede da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 728 e a Resolução nº 510 Conselho Nacional de Justiça pertinente as situações de desocupações massivas de imóveis e o V. Acordão proferido em Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.318.178 São Paulo, 1ª Turma do STF- Relatora Ministra Rosa Weber,03/11/2021” (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Na presente hipótese, entretanto, não assiste razão aos Reclamantes. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar, com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”.



    No caso concreto, por sua vez, é possível verificar que se trata, na origem, de ação de reintegração de posse proposta pelo espólio de Maria Lucília Malheiro Negrão, visando a desocupação de área rural denominada “Fazenda Santa Maria”, localizada em Presidente Venceslau/SP. 



    A 14ª Câmara de Direito Privado do TJSP negou provimento ao recurso de Apelação, nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DA CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. LEGITIMIDADE ATIVA QUE RESULTOU COMPROVADA. EVENTUAL AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO BEM NO INVENTÁRIO NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ” (eDoc. 10, fl. 2). 



    Considerou-se que a “existência de demanda reivindicatória ajuizada pelo Estado de São Paulo em nada altera a situação debatida no presente feito”. No que diz respeito ao pedido de atuação do Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse (GAORP), destacou que “referido grupo somente atua em reintegrações de posse com mais de ano e dia e de alta complexidade. À época em que deferida a liminar de reintegração de posse, a invasão não contava com mais de ano e dia. Além disso, a atuação do GAORP foi afastada nos termos da r. decisão de fls. 509 que resultou irrecorrida”. (eDoc. 10, fl. 13).



    Iniciado o cumprimento provisório da sentença, o Juízo considerou ser necessária a “expedição de mandado de reintegração de posse, não sendo caso de suspensão do presente cumprimento provisório de sentença”. Destacou que, em 13/03/2024, houve o julgamento do recurso de apelação, com manutenção integral da sentença. Concluiu que:



    “Iniciado o presente cumprimento provisório do decisum, deferiu-se, num primeiro momento, o prazo de cinco dias para desocupação voluntária do bem (fls. 50/51), sob pena de desocupação forçada. 



    Posteriormente, o juízo ainda deliberou por estender o prazo para desocupação voluntária por mais dez dias (fls. 149/152), mais uma vez com a advertência de eventual desocupação forçada do bem. 



    Assim, denota-se que há mais de dois anos os ocupantes já estão cientes da obrigação imposta para desocupação do bem, motivo pelo qual tiveram tempo mais do que hábil para as providências necessárias nesse sentido, seja por conta própria ou até mesmo por intermédio da Defensoria Pública que teve tempo suficiente para diligenciar administrativamente na tentativa da solução amigável do impasse. 



    De mais a mais, quanto à pretensão para suspensão da ação em virtude do ofício encartado a fls. 171/172, para posterior tentativa de resolução amigável de questão fundiária por eventual propriedade pública das terras, a fim de dialogar com o Estado de São Paulo para destinação das terras para fins de reforma agrária, com encaminhamento do caso para a Comissão Regional de Conflitos Fundiários, saliento que a questão é inócua na espécie. 



    Como já mencionado na sentença proferida nos autos principais e novamente reiterado no v. Acórdão, a matéria debatida nos autos não versou sobre propriedade do bem, mas sobre posse, conforme fundamentação amplamente debatida no momento oportuno, com manutenção do julgado onde já houve liminar deferida para desocupação do bem há mais de dois anos, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão deste cumprimento de sentença. 



    Destarte, todas as questões pendentes foram apreciadas, tanto as preliminares quanto o mérito da causa, com manutenção in totum do julgado.



    Também houve deferimento de prazo por mais de uma vez para desocupação voluntária do bem, sem que os ocupantes providenciassem a desocupação voluntária.



    O GAORP foi notificado e informou que sua atuação no caso presente restou prejudicada, conforme razões constantes no ofício de fls. 492/508. 



    No mesmo sentido, houve expedição de ofício aos órgãos de assistência social para acompanhamento da reintegração oportuna, em observância às cautelas necessárias para o ato. 



    Dessa maneira, INDEFIRO a pretensão da Defensoria Pública apresentada a fls. 168/170, bem assim o pedido para suspensão do cumprimento de sentença apresentado a fls. 182/185, e o pedido para encaminhamento da questão para a Comissão de Conflitos Fundiários, sendo caso de cumprimento da liminar deferida há mais de dois anos, confirmada por sentença e em Segunda Instância”. 



    Observa-se da Sentença (consulta site) que, em 26/02/2022, “cerca de 150 pessoas entraram na propriedade rural com tratores, gradearam a terra, montaram barracos e lá se instalaram, hasteando bandeiras do movimento MAST movimento dos agricultores sem terra conforme fotografias e boletim de ocorrência em anexo”.



    Assim, fixada a premissa de que a ocupação irregular ocorreu em data posterior à 31/03/2021, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado. Veja que esse foi exatamente o entendimento firmado pelo Min. ROBERTO BARROSO, ao apreciar caso análogo, que envolve imóvel na mesma região objeto do presente litígio, nos autos da RCL 57.335, em que restou consignado:



    “19. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 10.04.2021, 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte.



    20. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    21. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, é inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    22. Nesse cenário, entendo que não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, o que torna inviável o prosseguimento da reclamação.”



    No mesmo sentido, menciono, ainda:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022.



    3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.



    4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.



    5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.



    6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.



    7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.



    8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 07/03/2023)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente